Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010740-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.588/0001-50 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE SUSUMU NIEKAWA registrado(a) civilmente como SUSUMU NIEKAWA - CPF: 186.478.479-20 (AGRAVADO), GENECI LACERDA NIEKAWA - CPF: 025.869.318-58 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SUSUMU NIEKAWA (AGRAVADO), GENECI LACERDA NIEKAWA - CPF: 025.869.318-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATAN CERQUEIRA PAULINO - CPF: 947.455.442-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125
, DO CPC
– DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1004474- 66.2023.8.11.0015, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE SUSUMU NIEKAWA, representado por GENECI LACERDA NIEKAWA, que rejeitou o pedido de denunciação da lide de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Em suas razões, alega a agravante que a denunciação à lide da Bradesco Vida e Previdência S/A, foi realizada em momento oportuno, nos termos do artigo 126, do CPC.

Defende a possibilidade da intervenção de terceiros em casos semelhantes ao presente feito, que não cause prejuízos aos Agravados e que o processo não esteja julgado.

Afirma que o deferimento da denunciação da seguradora no presente feito é inevitável, com o fito de buscar a verdade real, além de evitar decisões conflitantes.

Argui que a seguradora pode eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, por culpa exclusiva dos Agravados, em razão da negativa na contratação do seguro prestamista – especialmente pela idade superior do Agravado, de modo que a denunciação da lide da seguradora para esclarecer esses fatos é essencial para o deslinde do feito, além de que, se o seguro foi realmente aprovado pela seguradora, ela deve ser obrigada a cumprir a obrigação nos limites da apólice contratada.

Assevera que deve ser considerada a economia processual (máximo resultado com o mínimo de esforços), celeridade processual, instrumento de formas (alcançar a finalidade desejada).

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado total provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão ora objurgada, no sentido de acolher o pedido de denunciação à lide.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 212691199).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 217511684).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por ESPÓLIO DE SUSUMU NIEKAWA, representado por GENECI LACERDA NIEKAWA, em desfavor de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA, com objetivo de que a Ré cumpra o contrato ou indenize os representantes do requerente por erro, culpa ou dolo de seus colaboradores em não contratar o seguro conforme Termo de Adesão ao Seguro Prestamista enviado pelo requerente.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação alegando que é ilegítima para figurar no polo passivo da lide, vez que eventual pagamento da indenização do seguro é de responsabilidade exclusiva da empresa seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e requereu o deferimento da sua denunciação à lide.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de denunciação à lide porque a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se, assim, os preceitos constantes no Código de Defesa do Consumidor, precipuamente o disposto no artigo 88 do referido estatuto, o qual veda a denunciação da lide.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
acolher a denunciação à lide.

Pois bem.

Sobre a denunciação à lide o Código de Processo Civil a admite em duas hipóteses, quais sejam:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Ou seja, a denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.

Verifica-se da inicial do presente agravo de instrumento que em relação à pretensa denunciada, o agravante afirma que:

“(...) No caso em questão, conforme já demonstrado nos autos, especialmente no evento de no 151985828 e contestação do evento de no 119509211, certamente o seguro prestamista do Agravado, Espólio Susumu Niekawa, foi negado em razão de sua idade, uma vez que, na época da suposta contratação do seguro prestamista, a idade dele era de 71 anos, ou seja, a sua idade era superior a 69 anos, 11 meses e 29 dias, conforme consta na condição geral da apólice de seguro.

Além da declaração equivocada da idade do Agravado, no próprio termo de adesão da seguradora, consta que, no caso de declarações inexatas, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

Assim, Nobres Julgadores, não há dúvidas que o deferimento da seguradora, ora Bradesco Vida e Previdência S.A, no presente feito é inevitável, com o fito de buscar a verdade real, além de evitar decisões conflitantes.”

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica tal hipótese, isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Nesse viés, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do litisdenunciante é afastar eventual responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro, inadmissível, prima facie, a denunciação.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1o Ofício 2a Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto

é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1635636/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp No 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024